Tribunal: STF
Processo: ADI 60
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-06-17
Data de publicação: 1999-06-17

Ementa:
EMENTA:- Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei
estadual nº 4.851, de 5 de abril de 1989, criação do Município de
Adustina. Alegação de violação ao princípio da autonomia municipal.
Vulneração do art. 18, § 4º, da Constituição. 3. Pedido que se
prende ao argumento da ausência de prévia consulta plebiscitária às
populações interessadas. 4. Criação do Município ocorrido em tempo
anterior à Emenda Constitucional nº 15 de 12.9.1996, que conferiu
nova redação ao § 4º do art. 18 da Constituição Federal, que exige
consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios
envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal. 5.
Criação do Município de Adustina realizada segundo a exigência
Maior, em face do sistema constitucional vigorante à época da Lei
estadual impugnada. 6. Cuidando-se de controle concentrado de
constitucionalidade, diante da alteração da norma invocada, ação
direta de inconstitucionalidade prejudicada.